Tribunal: CARF
Processo: 10945.721400/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721400/2016-11
ACÓRDÃO
2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIMONE FERNANDES HOLLAND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, a intimação postal deve ser efetuada no
domicílio tributário eleito do sujeito passivo, ou seja, no endereço postal
fornecido à administração tributária para fins cadastrais, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono do
recorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. FATO GERADOR.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA
A omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto constitui-se em lançamento mediante presunção legal de
ocorrência do fato gerador, reputado ocorrido ao término do ano-
calendário, sendo apurado a partir de fluxo financeiro revelador de
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 439/479) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 412/431) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 272/280), no
valor total de R$ , referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário
2011, por omissão de rendimentos da atividade rural (75%) e omissão de rendimentos tendo em
vista variação patrimonial a descoberto (75%). O lançamento foi cientificado em 27/09/2016 (e-fls.
303). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 281/298.
Na impugnação (e-fls. 307/337), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Ilegitimidade passiva.
(b) Domicílio.
(c) Carnê-leão.
(d) Exploração de atividade rural no exterior.
(e) Inexistência de integralização de capital.
(f) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 412/431):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
3
DOMICÍLIO FISCAL. ELEIÇÃO.
As obrigações tributárias serão respondidas pelo sujeito passivo no domicílio por
ele eleito.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE DÍVIDA A simples informação constante
na declaração de ajuste do contribuinte não caracteriza denúncia espontânea,
tampouco confissão de dívida.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que
as justifiquem quando necessárias.
DAS DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS. CABIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligências ou perícias quando formulado em desacordo
com a legislação de regência e se revelar prescindível ao julgamento da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 15/03/2017 (e-fls. 431/438) e o recurso voluntário (e-
fls. 439/479) interposto em 11/04/2017 (e-fls. 439), em síntese, alegando:
(a) Cerceamento de defesa. O órgão julgador cerceou a produção de provas
aduzindo que a recorrente realizou o pedido genericamente. Entretanto,
utilizou-se como esteio Acordo bilateral para que fosse expedido ofício ao Bacen
Paraguaio para que informasse se houve a integralização do capital social da S/A
como determina o Código Civil Paraguai.
(b) Provas. Claramente se observa a fragilidade do lastro probatório anexo ao Auto
de Infração, e quando há fragilidade nas provas dos autos a jurisprudência
imputa a necessária absolvição ao réu, não se podendo buscar albergue na
presunção de veracidade do ato administrativo para se efetuar o lançamento
do crédito tributário. Logo, o fisco não poderia se basear num único documento
retificado posteriormente e que não possui validade jurídica neste país. Por não
mais fazer parte do quadro societário da Sociedade S/A, circunstância que
impossibilita requerer documentos bancários e fiscais que serviriam de lastro
para afastar o dever de pagar o imposto de renda sobre a integralização do
capital, requer, valendo-se do protocolo de cooperação internacional onde
Brasil e Paraguai são signatários, informações contábeis e bancárias sobre a S/A
às autoridades paraguaias, referente ao exercício cujo capital social
supostamente fora integralizado, bem como produção de prova testemunhal,
cujo rol estará anexo.
(c) Acórdão. A contribuinte solicitou produção de provas o órgão julgador no item
47 aduz que houve preclusão temporal porque o "momento para tal lá passou".
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
4
Mas, o art. 16 atribui que a indicação das provas a serem produzidas dar-se-á
com a Impugnação. Além disso, o órgão julgador aduziu que a formulação do
pedido de realização diligência fora formulado genericamente. Contudo, a
recorrente informou que seu cônjuge não figura mais no quadro social daquela
S/A, indicou pontualmente no Pedido "B" quais documentos deveriam ser
requeridos ao BACEN Paraguaio, com esteio no art. 1.051 do Código Civil
Paraguaio e do próprio Acordo bilateral acima veiculado. Outrossim, a
testemunha arrolada trabalha no setor administrativo da S/A, e comprovaria
que jamais aquele montante fora integralizado.
(d) Ilegitimidade passiva. A fiscalização realizou diligência fiscal em face do marido
da recorrente com o escopo de fiscalizar o exercício 2011. Após em tese
constatar a omissão de receitas, a autuou por simplesmente ser esposa de seu
marido. Há a necessidade de que seja o cônjuge meeiro responsável quando o
de cujus, após a sainsine, figure no polo passível da ação. Entretanto, essa
responsabilidade se limita à sucessão hereditária que faça jus (CTN, arts. 121 e
131, II). Diante desse cenário, não deve figurar no polo passivo da ação.
(e) Domicílio. Possui o cônjuge, Sr. Al Holland, domicílio no Paraguai, pois tem
residência com ânimo definitivo há mais de uma década e exerce diariamente
seu ofício naquele país, sendo informação de conhecimento do agente fiscal,
conforme escritura pública datada de 2003 e muitos outros documentos, não
podendo prevalecer a presunção do domicílio. A fiscalização cita que mesmo
comprovada a residência no exterior essa condição não é suficiente para
afastar o cumprimento das obrigações tributários no Brasil, mas deve ser
considerado residente apenas no Estado em que disponha de habitação
permanente (Decreto Legislativo n° 972, de 2003, 2, a), sendo ainda a adesão
do Sr. Al Holland ao domicílio fiscal tributário no Paraguai muito anterior à
autuação. A fiscalização não cita nenhum dispositivo legal para desconsiderar o
domicílio no Paraguai, havendo nulidade do Auto de Infração (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 10, IV; e CTN, art. 127, I). Ainda que se pudesse aduzir que
era dever de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil sua alteração de
domicílio a simples ausência da informação não desnatura sua condição de
contribuinte domiciliado no Paraguai, pois se não o fez descumpriu uma
obrigação acessória, evento que é insuficiente para imputar-lhe a condição de
domiciliado no Brasil, em respeito à primazia da realidade e, principalmente,
em respeito aos artigos 70 e 72 do Código Civil brasileiro e ao Decreto
Legislativo no 972/2003 que introduziu acordo bilateral onde Brasil e Paraguai
se comprometem a evitar a bitributação, não podendo a lei tributária altear
conceito de direito privado (CTN, arts. 110 e 113, §§ 1° e 2°; e Constituição, art.
109, §§ 1° e 2°). Há que se aplicar a primazia da realidade, afastando a
presunção determinada pela lei tributária em afronta ao conceito de direito
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
5
privado. Portanto, domicílio é o local onde é estabelecida a moradia de forma
habitual, contínua, onde se desempenham os atos da vida civil, como a rotina
de trabalho do indivíduo, e neste caso concreto, tem-se que o domicílio é no
Paraguai. A motivação do acórdão é deficiente por não explicitar motivação
para não se aplicar a norma internacional sobre o domicílio, limitando-se a
afirmar a prevalência do art. 127 do CTN e a considerar que o contribuinte
elegeu seu domicílio na declaração de ajuste, mas o Brasil e signatário do
Acordo Bilateral com a República do Paraguai, não se podendo ignorar a
hierarquia da norma de direito internacional cogente e tendo a recorrente
apresentado diversos documentos de que seu marido reside no Paraguai. O
órgão julgador negligenciou o trecho da tese defensória: Não restam dúvidas, o
Impugnante informou e comprovou que seu domicilio é no Paraguai, mas, o
Ilmo. Fiscal fazendário simplesmente desconsiderou suas razões sem ao menos
citar um único dispositivo legal, limitando-se a dizer que seu domicilio é
brasileiro. Além disso, o art. 127 do CTN deve ser compreendido em face do art.
110 do CTN, a determinar a aplicação dos arts. 70 e 72 do Código Civil, não
restando dúvidas de que o domicílio do cônjuge da recorrente é na República
do Paraguai.
(f) Carnê-leão. A fiscalização utilizou-se da declaração da contribuinte para lavrar a
multa isolada pelo não recolhimento por meio de carnê-leão. Embora pela
ficção o fato gerado in concreto tenha se realizado efetivamente durante o ano
calendário 2011, é inegável que o contribuinte, Recorrente, voluntariamente ao
realizar a Declaração de Ajuste no exercício 2012 realizou a hipótese de
autolançamento, pois verteu em linguagem o evento previsto pela hipótese de
incidência do Imposto de Renda com o respectivo recolhimento do crédito
tributário. Logo, se a contribuinte constituiu o crédito tributário por meio do
autolançamento, não pode suportar multa isolada por lançamento de ofício.
Subsidiariamente, não é razoável e confiscatório o arbitramento da multa
equivalente a 50% do tributo pago espontaneamente pelo simples atraso no
recolhimento (Constituição, art. 150, IV; jurisprudência e doutrina). A decisão
recorrida imputa interpretação equivocada do art. 138 do CTN, não se
aplicando o instituto da denúncia espontânea, mas o órgão fiscal veio a saber
da existência da atividade rural no Paraguai após a redação da declaração de
ajuste anual, informada antes de qualquer providência da fiscalização e o
tributo foi pago antes de qualquer diligência fiscal.
(g) Exploração de atividade rural no exterior. Não pode ter a mesma renda tributada
no Paraguai e no Brasil, pois como demonstrado acima, é domiciliado no
Paraguai, tendo a autuação sido lavrada com base em documento inidôneo
paraguaio. O Regulamento do Imposto de Renda determina que o resultado de
atividade rural exercida no exterior por domiciliado no Brasil seja tributada,
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
6
mas possui domicílio no Paraguai há mais de uma dezena de anos. Em quatro
linhas o órgão julgador se limitou a dizer que se aplica o art. 39 do Decreto no
3.000/99 (RIR). Mas, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em
virtude de Lei (princípio da legalidade; e Constituição , arts. 52, II e 150, II). Citar
apenas um novamente Decreto, afronta ao art. 93, X da Constituição.
Paralelamente, a Recorrente cita o Decreto Legislativo no 972/2003 que
introduziu Acordo-Bilateral com a República do Paraguai, norma internacional
de direito cogente, ignorado pela autoridade fiscal, e agora pelo órgão julgador.
Por essa razão é flagrante a incidência de nulidade da autuação.
(h) Inexistência da integralização do capital social. Imputou-se omissão de receita
no exterior a partir de cópias do teor de uma Escritura Pública de constituição
de uma empresa paraguaia denominada Inpasa S/A, onde consta que o
Impugnante subscreveu e integralizou US$ 7.000.000,00 em espécie
entregando-o também naquele átimo ao Sócio- Presidente. A fiscalização não
se convenceu da afirmação de que o recorrente apenas subscreveu sua
participação acionária. Não buscou ouvir outros sócios, não ouviu testemunhas,
não requereu a exibição da escrita fiscal daquela empresa, e mesmo que
imputasse ao Recorrente a obrigação de fazê-lo. O próprio documento
paraguaio veicula que a Empesa Inpasa SA não possui conta bancária para a
realização da integralização do capital e, consequentemente, os valores que
compuseram o capital social ficariam com o sócio- administrador sob a
condição de depositário fiel. Evidentemente que todos ali concorreram para
uma fraude contra o contrato social, mas efetivamente não houve, da parte do
Recorrente, a integralização de capital, pois aquele dinheiro inexistia e
tampouco é compatível com seu patrimônio. Para contribuir com a
demonstração da estranheza dessa operação colaciona-se Ementa do E.
Superior Tribunal de Justiça, onde aquela Corte reconhece que a integralização
do capital social é matéria afeita à empresa e qualquer valor ingressante na
sociedade deveria ter sido depositado na conta bancária da pessoa jurídica, e
não em conta pessoal do sócio desta. Após a constituição da empresa,
aparentemente em ato de ratificação da existência da pessoa jurídica, o Código
Civil Paraguaio exige a realização de depósito "passageiro" em dinheiro
equivalente a 'A do capital social no Banco Central do Paraguai apenas para
demonstrar uma suposta existência mínima de liquidez, sob pena de
responsabilização solidária dos sócios. Passageiro, pois o parágrafo único
daquele enunciado determina a imediata devolução do dinheiro depositado.
Então ter-se-á uma empresa com capital social de US$ 100.000.000,00, onde
circularia a quantia de US$ 25.000.000,00, sem que efetivamente esse valor
pertencesse à S/A constituída e integrasse seu patrimônio. O ilustre Fiscal se
baseia em informações produzidas unilateralmente e declaradas pelo Sócio-
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
7
Presidente o Sr. a Tabeliã Paraguaia para a lavratura da Escritura Pública. Data
vênia, assiste razão ao contribuinte Impugnante quando aduz que o "papel
aceita tudo", pois aquela Escritura Pública que reduzia a termo a Ata da
Assembleia para aumento de capital para US$ 100.000.000,00 e para a
alteração societária fora posteriormente retificada também por meio de
declarações unilaterais do Sócio — Presidente. Ressalta-se que também
naquela Escritura retificadora havia a informação de que o Sócio- Presidente
seria o depositário fiel do suposto capital social integralizado. Vejam, é forçoso
aceitar que um indivíduo declare que integra capital societário de uma Empresa
no exterior cujo capital social é de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares
americanos), aproximadamente R$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões
de Reais), capital integralizado em espécie e que tenha sido entregue ao Sócio
— Presidente, e por isso a Receita use um documento inidôneo para o autuar,
sem comprovar efetivamente a existência física desse numerário. Por tudo o
que fora dito, ao pesquisar sobre caso idêntico no site do Tribunal Regional
Federal da 4a Região foram encontrados precedentes seguindo exatamente a
argumentação defensória. Há que se considerar o fato efetivamente ocorrido
(CTN, art. 118, II; e princípio da primazia da realidade), havendo nos autos
apenas a frágil escritura pública estrangeira, elemento de prova insuficiente
para demonstrar riqueza nova (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 9°). No próprio
direito pátrio a figura da prova produzida unilateralmente é ultrajada. A
aplicação do princípio do "non olet" demanda a realização objetiva da hipótese
de incidência prevista pela Norma Geral e Abstrata, não podendo ser
fundamentada em presunções irreais, em respeito à Primazia da Realidade. A
fiscalização não comprovou se houve efetivamente acréscimo patrimonial e
nem quando ocorreu, apesar de Brasil e Paraguai disporem de protocolos de
cooperação internacional para cooperação e troca de informações, não se
requereu informações sobre a integralização do capital, uma vez que para a
configuração do acréscimo patrimonial não basta a existência de inidônea
Escritura Pública lavrada por tabelião estrangeiro. O Acórdão não cita nenhum
enunciado legal para o sustentar a partir da certidão irrelevante no Brasil,
limitando-se a citar doutrina, contudo o ato administrativo de lançamento só
será definitivo após o devido processo legal e o que goza da presunção relativa
de veracidade é o título e não a autuação do fiscal. Além do cerceamento de
provas, o Acórdão afasta a caracterização do cônjuge da recorrente
argumentando que um simples laranja não tem força para proceder a uma
retificação da escritura pública dissolvendo sete milhões de dólares em
setecentos mil dólares, mas quem procedeu a retificação da escritura foi o
sócio presidente da sociedade e o argumento é especulativo por não haver
prova nos autos da influência e facilmente se observa, diante do valor
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
8
supostamente integralizado, que proporcionalmente o valor por ele subscrito é
muito inferior ao subscrito por seu sócio, sendo fato notório e não tendo a
autoridade fiscal logrado efetivar o enunciado do art. 807 do RIR. Além disso,
não se sabe quando a suposta receita surgiu, havendo ofensa ao art. 116 do
CTN e nem se já houve decadência ou prescrição. Integralizar US$ 100 mi em
espécie entregando ao presidente da S/A é razoável, mas retificar a escritura
pública paraguaia não...
(i) Intimação. Requer a intimação do advogado constituído para redigir defesa
técnica em face do Acórdão.
(j) Pedidos. Pede: (1) reconhecimento do cerceamento da produção de provas e a
respectiva nulidade do Acórdão para determinação de diligência junto ao Bacen
Paraguai e a oitiva de testemunhas; (2) reconhecimento da ilegitimidade
passiva ad causam; (3) nulidade do Acórdão por ausência de motivação; (4)
nulidade/improcedência do Auto de Infração por ser o cônjuge da recorrente
domiciliado na República do Paraguai, por falta de capitulação legal, por
inobservância do art. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972, por denúncia
espontânea a afastar multa isolada sobre a atividade rural brasileira, por
inidoneidade dos documentos utilizados pela fiscalização para autuar a receita
da atividade agropecuária estrangeira, sendo a escritura pública paraguaia
irreal ao aduzir integralização em espécie, inválida no Brasil e objeto de
retificação superveniente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/03/2017 (e-fls. 431/438), o recurso
interposto em 11/04/2017 (e-fls. 439) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Cerceamento de defesa. Acórdão. A recorrente sustenta que a decisão recorrida
cerceou a produção de provas, sendo indevida a justificativa de o pedido ser genérico. Isso
porque, teria invocado Acordo bilateral para que fosse expedido ofício ao Bacen Paraguaio
informasse se houve a integralização do capital social da S/A. Note-se, contudo, que o pedido de
“informações ao Banco Central Paraguaio, sobre a integralização do Capital Social” foi genérico e,
principalmente, meramente protelatório quando se considera que a própria defesa argumenta
que a legislação paraguaia apenas exige depósito passageiro de um quarto do valor da
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
9
integralização em espécie no Banco Central do Paraguai para a não responsabilização solidária dos
sócios. Logo, é irrelevante para a solução da lide a inexistência de registro desse depósito
passageiro ou se o valor registrado foi inferior ao quarto decorrente do contrato, eis que, em face
da própria argumentação da defesa, isso significaria apenas a responsabilização solidária dos
sócios. A justificativa de a diligência ser necessária em razão de o cônjuge não mais figurar na
sociedade não interfere na constatação de o pedido de diligência ter sido genérico e a providência
postulada protelatória. O testemunho de trabalhador no setor administrativo deveria ter sido
reduzido a termo em face da própria contribuinte e carreado aos autos oportunamente como
prova documental, não havendo a figura de audiência no processo administrativo fiscal, regrado
pelo Decreto n° 70.235, de 1972, para colheita de testemunho, eis que a Delegacias da Receita
Federal de Julgamento caracteriza-se como órgão de deliberação interna (Decreto n° 70.235, de
1972, art. 25,I). O art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, estabelece que o momento para a
produção de provas documentais se dá com a impugnação e a justificativa de o cônjuge não mais
integrar a sociedade e a existência do Acordo Bilateral não interferem no fato de o testemunho
reduzido a termo em face da própria impugnante dever ser carreado aos autos com a impugnação
e nem no fato de o pedido de diligência ter sido genérico ao requerer “informações ao Banco
Central Paraguaio, sobre integralização do Capital Social, sobre a Escrita Fiscal e movimentação
bancária da empresa Inpasa” (pedido b, e-fls. 337); note-se que o pedido é manifestamente
genérico, eis que não houve formulação de quesitos referentes aos exames desejados, exigência
expressa no inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972. Por conseguinte, o indeferimento
fundamentado do pedido de conversão do julgamento em diligência não configurou cerceamento
do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput). O entendimento em
questão encontra respaldo na Súmula CARF n° 163. Rejeita-se a preliminar.
Provas. A autoridade julgadora de primeira instância efetuou sua livre apreciação
motivada do conjunto probatório constante dos autos. O inconformismo em relação a tal
apreciação é matéria de mérito e será oportunamente analisada. Em razão da reiteração de
pedido genérico de diligência e de colheita de testemunho, ambos sem nem ao menos
especificação de quesitos, bem como em razão da preclusão e da incompatibilidade de colheita de
testemunho por parte do colegiado, e, além disso, por não se prestar a diligência à produção da
prova documental imputável à recorrente e por serem as provas constantes dos autos suficientes
para a solução da lide, indefere-se o requerimento para a conversão do julgamento em diligência e
o requerimento para oitiva de testemunha (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, IV, §§ 4° a 5°, 18,
caput, e 25, I).
Ilegitimidade passiva. A recorrente argumenta que o lançamento foi efetuado
simplesmente por ser esposa de seu marido, não sendo meeira de de cujos e nem sucessora
hereditária. O Termo de Verificação Fiscal e a própria declaração de ajuste anual da recorrente
revelam a constância de sociedade conjugal e ausência de opção pela tributação dos bens comuns
em sua totalidade em nome apenas de um dos cônjuges. Não tendo a recorrente produzido
qualquer prova em sentido contrário, rejeita-se a preliminar.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
10
Domicílio. No Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização tratou da questão do
domicílio fiscal do Sr. Al Holland, tendo invocado expressamente como fundamento legal de seu
entendimento o art. 127 do CTN. No recurso, a autuada insiste na argumentação de o Sr. Al
Holland ser domiciliado no Paraguai. No processo administrativo relativo ao cônjuge da recorrente
e especificamente em relação ao ano-calendário 2011, restou definido o entendimento de o Sr. Al
Holland ter domicílio fiscal no Brasil (Acórdão n° 2201-011.434, processo n° 10945.721380/2016-
89). Devemos ponderar, contudo, que essa questão é irrelevante, eis que em relação à recorrente
não há controvérsia quanto a seu domicílio tributário ser no Brasil.
Carnê-leão. Não houve lançamento de multa isolada por não recolhimento do
Carnê-leão (e-fls. 272/280).
Exploração de atividade rural no exterior. De plano, destaque-se não haver nos
autos prova de tributação pela recorrente da atividade rural no Paraguai. Além disso, a alegação
de domicílio fiscal no exterior se refere ao cônjuge, sendo fato notório que, no respectivo processo
administrativo, definiu-se a tributação do cônjuge no Brasil (Acórdão n° 2201-011.434, processo n°
10945.721380/2016-89).
Inexistência da integralização do capital social. A prova documental apresentada
pela fiscalização é suficiente para gerar convencimento quanto ao cabimento da inclusão do valor
integralizado em espécie na sociedade no fluxo financeiro a apurar acréscimo patrimonial a
descoberto, estando a infração imputada suficientemente motivada no Termo de Verificação
Fiscal.
A retificação da escritura púbica de constituição da empresa foi empreendida após
o início da ação fiscal (Decreto n° 70.235 ,de 1972, art. 7°, §1°), logo cabia à recorrente apresentar
documentação comprobatória de erro de fato ou fraude na escritura pública de constituição da
empresa (e-fls. 128/145) e na qual o Sr. Al Holland constou como uma das duas pessoas a
comparecer na lavratura da escritura para celebrar a constituição da sociedade (e-fls. 128), não se
tratando de documento unilateral.
Ter o sócio administrador ficado como depositário fiel não é prova da fraude, ainda
que sob justificativa de a empresa em constituição não ter conta bancária.
Os demais argumentos da recorrente também não têm o condão de afastar o
lançamento, sendo, com já dito, da defesa o ônus de infirmar a escritura pública paraguaia a
lastrear a apuração fiscal, em especial erro de fato ou a fraude na escritura.
A aplicação do princípio da prevalência da primazia da realidade, demanda prova
capaz de gerar convencimento quanto à existência de erro ou fraude no documento em questão.
A omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto
constitui-se em lançamento mediante presunção legal de ocorrência do fato gerador, reputado
ocorrido ao término do ano-calendário (marco para eventual cálculo de decadência), sendo
apurado a partir de fluxo financeiro revelador de variação patrimonial a descoberto, ou seja,
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
11
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, tendo constado
expressamente do Auto de Infração a capitulação legal da infração em tela (e-fls. 273/274), bem
como da outra infração e da multa de ofício de 75% aplicada a ambas.
A invocação de jurisprudência a versar sobre casos considerados semelhantes pela
recorrente não afasta a apreciação do caso concreto objeto do lançamento veiculado no voto
condutor do Acórdão n° 2201-011.434, de 8 de fevereiro de 2024, a superar as mesmas alegações
de defesa, vejamos:
Omissão de rendimentos pela variação patrimonial a descoberto
No que concerne à omissão de rendimentos pela variação patrimonial a
descoberto, entendo que, diante de tudo o que dos autos consta, somado ao
entendimento lançado no acórdão recorrido, não merece qualquer plausibilidade
a tese recursal sustentada.
Assim, novamente amparado artigo 114,§12, I, do novo RICARF (Portaria MF
1634/23), coaduno com a fundamentação explicitada no acórdão recorrido sobre
tal seara.
O Recorrente argumenta que a integralização de capital mencionada pela
autoridade fiscal, com base em escritura pública, carece de veracidade. Ele admite
ter participado da subscrição da quantia de U$ 7.000.000,00 (sete milhões de
dólares), mas alega ter feito isso apenas para obter benefícios creditícios e
comerciais para a empresa Inpasa S/A, confessando, assim, a meu juízo, a prática
fraudulenta. Além disso, reclama da falta de diligência fiscal, indicando que a
autuação deveria ser instruída com um conjunto probatório mais abrangente,
incluindo a oitiva de testemunhas, especialmente os demais sócios.
O Recorrente alega que não pode apresentar um conjunto probatório mais
substancial devido à sua retirada da empresa, onde desempenhava o papel de
“interposta pessoa” do verdadeiro titular. Ele minimiza a validade da escritura
pública, alegando que, no Paraguai, o papel aceita tudo, questionando a
fundamentação factual da autuação fiscal.
Em síntese, as alegações apresentadas pelo Recorrente conflitam entre si.
Vale aqui a atenção ao criterioso Termo de Verificação Fiscal lançado às folhas
283/301, com destaque para as fls. 294/296.
Nesse sentido, indaga-se como um mero “terceiro”, e sua retirada da empresa,
teria influência suficiente para retificar uma escritura pública, reduzindo uma
importância de sete milhões de dólares para meros setecentos mil dólares? Essas
alegações, além de carecerem de credibilidade, ensejam o único propósito de
desacreditar a prova apresentada pela autoridade fiscal.
Utilizando o mesmo argumento da defesa, que no Paraguai “o papel aceita tudo”,
pode-se questionar também a alegada retificação escritural, especialmente
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
12
devido à demora no procedimento de correção e ao momento em que foi
realizado, posterior ao início da ação fiscal agora impugnada. Cabe ressaltar que o
procedimento administrativo fiscal é equiparado a um ato administrativo,
conforme afirmam alguns autores renomados, como Paulo de Barros Carvalho.
Observe:
Paulo de Barros Carvalho define lançamento como “o ato jurídico administrativo,
da categoria dos simples, modificativos ou assecuratórios e vinculados mediante o
qual se declara o acontecimento do fato jurídico tributário, se identifica o sujeito
passivo da obrigação correspondente, se determina a base de cálculo e a alíquota
aplicável, formalizando o crédito e estipulando os termos de sua exigibilidade”.
Posteriormente, tratar-se-á, novamente, desta definição.
A doutrina utiliza o termo "atributos do ato administrativo" para destacar as
diferenças entre este e o ato jurídico civil. Um desses atributos, de relevância para
a situação em questão, é a presunção de veracidade, que implica a inversão do
ônus probatório da Administração Pública para o administrado.
Dessa forma, ao estabelecer o crédito tributário em questão por meio do ato
formal delineado por Lei, respeitando a plenitude de defesa, a autoridade fiscal
revestiu-o dos atributos da veracidade e legitimidade. Nesse contexto, cabe ao
afetado apresentar nos autos uma prova fundamentada de maneira robusta,
capaz de suportar o peso da verdade incontestável.
Assim, o Recorrente limitou-se a fazer alegações superficiais, sem fornecer provas
contundentes dessas afirmações.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro consubstanciado nas
origens e aplicações de recursos apurados mensalmente a partir de todos os
ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte durante os respectivos meses
do ano-calendário. Apenas nas hipóteses em que há comprovação de que os
rendimentos que deram suporte ao fato acréscimo patrimonial a descoberto são
provenientes da atividade rural é que a variação patrimonial deve ser apurada
anualmente, porque, do contrário, e ainda que o contribuinte exerça atividades
rurais, a apuração da variação patrimonial a descoberto deve ser realizada de
forma mensal.
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Intimação. No processo administrativo fiscal, a intimação deve ser dirigida ao
contribuinte e a intimação postal ser efetuada no domicílio tributário eleito do sujeito passivo, ou
seja, no endereço postal fornecido à administração tributária para fins cadastrais (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 23). Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não intimação
do advogado da recorrente. O entendimento em questão está alinhado à jurisprudência vinculante
(Súmula CARF n° 110).
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.396 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721400/2016-11
13
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 500
DF CARF MF
Original